Tribunal: STF
Processo: RHC 263025
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.001.076/SP, nos termos da seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPEDIMENTO. HEDIONDEZ DO DELITO. AFERIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus no qual se pleiteia a concessão de comutação de pena ao agravante, condenado por roubo majorado pelo uso de arma de fogo praticado antes da Lei n. 13.964/2019, que tornou tal delido hediondo.



    2. O Tribunal de origem, para negar o benefício da comutação, fundamentou-se no art. 1º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que veda a concessão da benesse a condenados por crimes hediondos ou equiparados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se hediondez do crime – que impede a comutação de pena prevista no Decreto n. 12.338/2024 – deve ser aferida na data da edição do Decreto Presidencial ou na data do cometimento do delito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a hediondez do crime deve ser aferida não na data do cometimento do delito e, sim, na data da edição do Decreto Presidencial que institui o benefício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. A hediondez do crime deve ser aferida não na data do cometimento do delito e, sim, na data da edição do Decreto Presidencial que institui o benefício” (doc. 47).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    [...] os delitos foram praticados pelo Recorrente, mais precisamente em 01/03/2013 e 31/08/2011, de modo que, a época dos fatos, o roubo qualificado pelo uso de arma de fogo não era considerado hediondo, haja vista que a hediondez da conduta, consoante sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, somente existe se prevista legalmente.



    Ademais, para fim de apuração da natureza hedionda do delito, deve-se considerar a data de seu cometimento, e não a data da edição do Decreto Presidencial concessivo do indulto ou comutação, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme assegurado pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Nesse passo, uma vez que o crime em questão, à época em que foi praticado, não era considerado crime hediondo e tendo em vista que a lei penal gravosa, consubstanciada na Lei nº 13.964/2019 que introduziu a hediondez a referida conduta, não pode retroagir em prejuízo ao Paciente, sendo que o indeferimento da comutação configura violação à segurança jurídica e aos princípios da reserva legal e da irretroatividade da lex gravior.



    [...]



    Dessa forma, o Recorrente se enquadra na hipótese do artigo 13, do Decreto nº 12.338/2024, eis que o crime praticado não era considerado hediondo a época dos fatos, momento que deve ser aferida a hediondez, bem como restou preenchido os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial (doc. 53, pp. 4-6).



    Ao fina, requer:



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, para que seja reconhecido e concedido ao Recorrente o benefício da comutação, na razão ou percentual de 1/5 (um quinto), haja vista o cumprimento de todos os requisitos legais, nos termos do artigo 13º, do Decreto Presidencial de nº 12.338/2024 (doc. 53, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem cassou a decisão que deferiu o indulto ao paciente, tomando como base o teor do art. 1º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024:



    "Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990".



    Na ocasião, afirmou que, embora "os roubos majorados tenham sido praticados anteriormente à Lei nº 13.964/2019, que introduziu a hediondez nas referidas condutas, a aferição da natureza do crime, para concessão da comutação, há de se fazer na data da edição do Decreto Presidencial, e não do cometimento do delito" (e-STJ, fl. 110).



    Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que, para a concessão do benefício, a natureza do crime deve ser verificada na data de edição do Decreto de regência, e não naquela de sua prática:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 49 — grifei).



    Este recurso deve ser provido.



    Consta dos autos que os delitos em questão foram praticados pelo paciente em 1º/3/2013 e 31/8/2011 (doc. 12, p. 6), época em que o roubo qualificado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) ainda não era considerado crime hediondo, o que somente passou a ocorrer com a edição da Lei n. 13.964/2019.



    Daí por que a decisão recorrida contraria a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, segundo a qual, para fins de concessão de benefícios, a hediondez dos crimes — assim definidos na Lei n. 8.072/1990 — deve ser aferida na data em que foram praticados, e não na data da edição do decreto presidencial ou de alteração legislativa posterior, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 607.666 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011).



    INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (RE 452.991/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/8/2009).



    “HABEAS CORPUS” – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. – Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica). (HC 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).



    Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida (HC 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/12/2010).



    Com a mesma compreensão, destaco as seguintes decisões monocrática proferidas em casos idênticos: RE 1.563.519/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/8/2025; RE 1.553.061/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/8/2025; HC 257.471/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/8/2025; HC 258.516/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/7/2025.



    Posto isso, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas/SP (Processo n. 7000100-14.2014.8.26.0269) que avalie o preenchimento dos requisitos necessários à eventual comutação da pena do paciente, nos termos do Decreto n. 12.338/2024, afastada a incidência da Lei n. 8.072/1990.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator